Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-33.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO - Ação fundada em termo de recompra, confissão e assunção de dívida, ligado a posterior a contrato de cessão de crédito. Alegação de nulidade do contrato por ser a exequente em tese empresa de fomento mercantil ou factoring. Queixa de nulidade da cláusula de recompra, bem como de imposição de aval e cobrança de encargos abusivos. Rejeição. Manutenção. Exequente que é um fundo

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO - Ação fundada em termo de recompra, confissão e assunção de dívida, ligado a posterior a contrato de cessão de crédito. Alegação de nulidade do contrato por ser a exequente em tese empresa de fomento mercantil ou factoring. Queixa de nulidade da cláusula de recompra, bem como de imposição de aval e cobrança de encargos abusivos. Rejeição. Manutenção. Exequente que é um fundo de investimento, não se tratando de relação de fomento mercantil. Embargantes que livre e conscientemente firmaram contrato de cessão de crédito para obter a antecipação do valor indicado nos títulos mediante deságio. Pactuação de recompra dos títulos viciados pela falta de lastro comercial verificada e, assim, do próprio crédito e mesmo aqueles inadimplidos pelos sacados. Posterior assunção da dívida decorrente em instrumento autônomo para pagamento em parcelas certas, fixas, mensais e subsequentes. Inadimplência após alguns pagamentos que restou incontroversa. Ausência de ilegalidade. Encargos da mora. Previsão de juros simples no importe de 1% ao mês ou 12% ao ano. Responsabilidade solidária que decorre de contrato. Excesso de execução. Tese subsidiária que sequer conhecimento permite, porquanto desprovida da indicação do valor correto. Violação ao art. 917, §4o, incisos I e II, do CPC. - RECURSO DESPROVIDO.